Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-65.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Obrigação de fazer cumulada com nulidade de multa e indenização por danos morais. Verossimilhança das alegações do autor. Danos morais indenizáveis. Valor adequado e proporcional. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação material e moral em que o autor narra que era cliente da TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) e que em maio/2024 solicitou a portabilidade dos serviços para a operadora CLARO S/A. Contudo, ao constatar a existência de multa de fidelização, desistiu da portabilidade e solicitou seu cancelamento à CLARO S/A, ocasião que teria sido informado que o cancelamento teria sido efetivado. Contudo, não houve o cancelamento.
2. Assim, contatou a VIVO e foi informado que, a fim de resolver o impasse e para que não fosse cobrado pela multa de fidelização, bastaria solicitar nova portabilidade para a companhia de origem, o que foi feito. No entanto, diz o autor, a cobrança da multa no valor de R$ 1.220,09 foi mantida e, como não a pagou, teve seu nome inscrito no SERASA, motivo por que ajuizou esta ação em que pede a anulação da multa; a baixa da restrição creditícia; danos materiais no valor da multa e reparação por danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a primeira parte ré, TELEFONICA S/A, na obrigação de cancelar a multa aplicada em desfavor do autor, no valor de R$ 1.220,09, bem como a se abster de empreender cobranças acerca da penalidade cujo cancelamento foi determinado; condená-la, ainda, ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 e determinar que se oficie ao SPC/SERASA para que proceda a exclusão do nome da parte autora de seus cadastros. Inconformada, a TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em identificar se: i) é devida a cobrança de multa por fidelização do autor; b) em caso negativo, se há danos morais indenizáveis e, em havendo, se o valor está adequado ao caso concreto.
III. Razões de decidir
5. Sustenta a recorrente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie. Tal alegação não merece acolhimento. A jurisprudência consolidada admite a aplicação da teoria finalista mitigada, permitindo o reconhecimento da condição de consumidora à pessoa jurídica quando demonstrada a hipossuficiência técnica ou informacional no tocante ao objeto do contrato — o que, no caso, é patente. Os serviços são utilizados para viabilizar a comunicação da empresa, não como produto a ser repassado a terceiros. Nessa perspectiva, configurada está a condição de destinatária final, nos termos do art. 2o do CDC.
6. A operadora alega que a cobrança da multa rescisória foi legítima, pois prevista em cláusula expressa do contrato, com conhecimento e anuência da parte autora, sendo que teria descumprido o período de fidelização ao solicitar a migração para outra empresa de telefonia. Todavia, embora especificamente intimada a apresentar as gravações telefônicas referentes aos protocolos apontados na petição inicial, a ré noticiou que não mais as tem, por terem sido descartadas em razão do tempo transcorrido. Assim, ante a ausência de prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, prevalece a verossimilhança das alegações do autor, o que conduz à procedência parcial dos pedidos, como consignou o magistrado de origem, não havendo falar em modificação do ato.
7. Conforme assentado na jurisprudência, com ênfase para os precedentes do e. STJ, a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral na modalidade” in re ipsa”, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023).
8. O arbitramento do montante indenizatório dos danos morais deve considerar a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantido.
IV. Dispositivo
9. recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em quantia irrisória.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, j 5.6.2023.